Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737301-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE REGINALDO DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Nada a prover quanto ao requerimento do Distrito Federal de sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, considerando que o agravo de instrumento já foi julgado. Aguarde-se o decurso do prazo recursal referente ao acórdão de ID 77786149. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator